Tribunal: TJSP
Processo: 0002931-11.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação e Progressão de Regime. Data-base. Decisão que determinou a data da última prisão como base para progressão. Defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como que a data deve ser a da primeira prisão. Preliminar rejeitada. Decisão suficientemente fundamentada. Mérito. Parcial razão. A determinação do regime de cumprimento para réu com

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação e Progressão de Regime. Data-base. Decisão que determinou a data da última prisão como base para progressão. Defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como que a data deve ser a da primeira prisão. Preliminar rejeitada. Decisão suficientemente fundamentada. Mérito. Parcial razão. A determinação do regime de cumprimento para réu com mais de uma condenação advém da soma ou unificação das penas. Inteligência do artigo 111 da LEP. Devem ser realizados novos cálculos das penas do acusado, considerando como data-base a primeira prisão, salvo a interrupção pelo cometimento de falta grave. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, entendimento dessa E. 1a Câmara Criminal. Preliminar rejeitada. Agravo parcialmente provido.